Tribunal: TJDFT
Processo: 0027770-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027770-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MESQUITA, FABIO JUNQUEIRA DE GODOY APELADO: LUANA ALMEIDA SARKIS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 22796981 - Pág. 1, em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues, os autos me foram redistribuídos para apreciação dos embargos de declaração opostos pela autora Luana Almeida Sarkis (ID 22783216) em face da decisão monocrática proferida pelo Relator originário (ID 22422529). Em seguida, na petição de ID 22783236, a embargante requer seja providenciada a digitalização das peças acostadas à inicial na forma colorida ou que se defira a dilação do prazo para que a peticionária possa providenciá-la. Nesse quadro, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para esclarecer sobre a possibilidade de digitalização na forma colorida e, em caso negativo, facultar à autora o acesso aos autos físicos para que possa realizar a diligência. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados (Neusa Mesquita e Fabio Junqueira de Godoy) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos Embargos de Declaração. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator